Tribunal: TJBA
Processo: 0518628-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0518628-35.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RICARDO ANDRADE SANTOS Advogado(s): HUGO LIMA GONCALVES, IDALICIO BRAGA ALMEIDA DE JESUS, ALISON CONCEICAO DA SILVA, THAISE TEIXEIRA SANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA A CONDENAÇÃO DIANTE DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E ROBUSTAS. PRISÃO EM FLAGRANTE, POSSE DA RES FURTIVA, PERSEGUIÇÃO IMEDIATA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA MANTIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), insurgindo-se a defesa contra sentença proferida pela 14ª Vara Criminal de Salvador, sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência de provas para condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em desacordo com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade capaz de invalidar a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo simples, afastando a aplicação do art. 386, VII, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A irregularidade do reconhecimento pessoal, ainda que existente, não acarreta nulidade quando a condenação se fundamenta em outras provas independentes, conforme orientação do STJ. Na hipótese dos autos, a prisão em flagrante ocorreu instantes após o crime, em local próximo, com o apelante na posse do celular subtraído, circunstância que constitui prova autônoma e relevante da autoria. Além disso, A vítima forneceu imediatamente as características físicas do autor e participou da perseguição policial, reconhecendo o réu no calor dos acontecimentos, o que confere alta confiabilidade ao reconhecimento situacional. A conduta do apelante de jogar o celular ao chão e pisoteá-lo ao avistar a guarnição policial revela tentativa de destruir o corpo de delito, reforçando a autoria delitiva. Os depoimentos dos policiais, prestados em sede policial e confirmados em Juízo, são coerentes, convergentes e compatíveis com o relato da vítima, corroborando de forma consistente a dinâmica delitiva. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não invalida a prova, pois suas declarações extrajudiciais encontram firme apoio em provas produzidas sob contraditório, conforme art. 155 do CPP. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não prevalece diante do acervo probatório sólido e harmônico. Não há dúvida razoável a justificar a incidência do princípio in dubio pro reo, pois a autoria e materialidade foram comprovadas à saciedade. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico do art. 68 do CP, com pena-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e inexistência de causas de aumento ou diminuição. Deve, todavia, ser corrigido o regime inicial de cumprimento para o aberto, diante da inexistência de circunstâncias judicias valoradas negativamente ou de registro de reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 68, 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.845/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518628-35.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante RICARDO ANDRADE SANTOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, corrigindo-se, ex officio, o regime inicial de cumprimento para o aberto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.